Tribunal: TJBA
Processo: 8000081-43.2020.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000081-43.2020.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JACKSON SANTOS DE MENEZES

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 271/2009. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. DIREITO SUBJETIVO À EVOLUÇÃO FUNCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Itacaré contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor integrante do magistério municipal, reconheceu o direito à progressão funcional horizontal para referência superior prevista na Lei Municipal nº 271/2009, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, acrescidas de reflexos em férias e décimo terceiro salário, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 271/2009 padece de inconstitucionalidade formal em razão da ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro e suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se o servidor faz jus à progressão funcional horizontal prevista no plano de carreira do magistério municipal diante da ausência de avaliação funcional promovida pela Administração; e (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lei municipal regularmente editada goza de presunção de constitucionalidade e legitimidade, inexistindo demonstração concreta de vício formal ou material apto a afastar sua incidência.

4.

A invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta obrigação funcional expressamente prevista em lei, especialmente quando ausente prova específica de extrapolação dos limites legais de despesa com pessoal.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que limitações decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem restringir direitos remuneratórios legalmente assegurados aos servidores públicos.

6.

A parte autora comprovou o vínculo efetivo com o Município e o cumprimento do interstício temporal exigido pela Lei Municipal nº 271/2009 para obtenção da progressão funcional horizontal.

7.

A própria legislação municipal estabelece que a mudança de referência ocorrerá automaticamente quando a Administração deixar de realizar o procedimento avaliativo no prazo legal, vedando-se que o ente público se beneficie de sua própria omissão administrativa.

8.

O preenchimento dos requisitos previstos no plano de carreira gera direito subjetivo à progressão funcional, incumbindo ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9.

A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo legítima a manutenção do percentual arbitrado diante da complexidade da controvérsia e da resistência processual integral do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº
8000081-43.2020.8.05.0114
da Comarca de Itacaré, sendo

Apelante –
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
, e como Apelado -
JAKSON SANTOS DE MENEZES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

7